Tribunal: STF
Processo: HC 197852
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Latrocínio. Pedido de expedição de guia de execução sem o recolhimento do apenado ao cárcere. Progressão de regime de cumprimento de pena. Supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO DA PENA SEM O RECOLHIMENTO DO APENADO AO CÁRCERE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL NO WRIT QUE DEU ORIGEM AO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE SUPERIOR SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 
    1. A matéria relativa ao pedido de expedição da guia de execução para análise da possibilidade de progressão da pena do agravante para cumprimento no regime semiaberto, sem o respectivo recolhimento ao cárcere para o início do processo de execução da pena de 20 anos de reclusão pela prática de latrocínio, não foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o que impede a apreciação da matéria por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido. ” 
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, do Códio Penal. Em 19.03.2019, considerando o trânsito em julgado da sentença, foi determinada da expedição de mandado de prisão.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, houve a interposição de recurso ordinário em habeas corpus no STJ (RHC 137.931). O Relator, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ. Contra a decisão, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido, por unanimidade, pela Quinta Turma da Corte Superior. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que o paciente “já cumpriu cerca de 25% [da pena], tendo sido solto em 28/08/2007, por reconhecimento no C. STJ do excesso de prazo na conclusão de mérito, no habeas corpus n.º 50.320”. Alega que o que “aflige não é a submissão ao título executivo, mas sim que lhe seja negada a possibilidade de iniciar o cumprimento da pena no estabelecimento adequado, referente ao semiaberto, regime que faz jus à progressão tendo em vista o cumprimento de mais de 1/6 da pena”. Daí o pedido de concessão da ordem, afim de que, “independentemente do cumprimento de mandado de prisão, seja determinado que juiz de primeiro grau expeça a guia de execução com a sua remessa ao juízo competente, de modo que seja possível a apresentação de pleito relativo à progressão de regime de cumprimento de pena”. Subsidiariamente, pleiteia “seja determinada a apreciação do pedido de progressão de regime, com abertura de prazo em primeira instância para a sua regular apresentação e devida instrução”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser concedido.
    7. Observo que o STJ não analisou “a questão relativa à possibilidade de progressão do regime prisional sem o recolhimento do apenado com o cumprimento do mandado de prisão e início da execução da pena” ao argumento de que tal alegação “não [fora] objeto de julgamento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos do HC 2138562-57.2020.8.26.0000”. Circunstância que, da mesma forma, impede o imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal (STF), sob pena de supressão de instâncias.
    8. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que o entendimento do STF é no sentido de que a pena a ser executada observará os termos estabelecidos no decreto condenatório, sem prejuízo de que o Juízo da Execução examine a possível aplicação de benefícios da execução penal, por ocasião do recolhimento do apenado (HC 163.092-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).
    9. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator